Tribunal: STF
Processo: ARE 1559924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL, POR 06 VEZES, E NOS ARTIGOS 240, § 2º, INCISO III, E ART. 241-A, AMBOS DA LEI N.º 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL, INCIDINDO PARA OS VÁRIOS CRIMES CONTRA A MESMA VÍTIMA A REGRA PREVISTA NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. COLENDA SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, POR MAIORIA, CONHECEU O RECURSO E JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O APELO.



    1 - PRETENSÃO RECURSAL: PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS OITIVAS DAS VÍTIMAS E DE TODAS AS TESTEMUNHAS MENORES DE IDADE ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, POR NÃO TER SIDO OBSERVADA A NORMA LEGAL ATINENTE AO DEPOIMENTO ESPECIAL. AFASTADA. A ESCUTA ESPECIALIZADA É UM MECANISMO DE PROTEÇÃO QUE VISA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUALQUER INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRECEDENTES DO STJ (HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019). AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (RESOLUÇÕES 314/20 E 329/20, AMBAS DO CJN E DECRETO Nº. 276/2020 DO TJBA). DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS E TESTEMUNHAS QUE FORAM COLHIDAS NA PRESENÇA DO ÓRGÃO MINISTERIAL E DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE SUGESTIONAMENTO À FALA DOS ADOLESCENTES. MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE ENVIDOU ESFORÇOS, AO DAR VOZ AOS MENORES, CRIANDO UM AMBIENTE ACOLHEDOR. ABORDAGEM DE ASSUNTOS DE ACORDO COM O UNIVERSO DOS INFANTES E REPRODUÇÃO DAS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DIRETAMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REALIZADA PARA EVITAR QUE AS LEMBRANÇAS DOLOROSAS TRAZIDAS ÀS MEMÓRIAS DOS MENORES OS FIZESSEM REVIVER A VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DOS POLOS DO PROCESSO, SENDO DEVIDAMENTE ASSEGURANDO A TODOS A POSSIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM ATENÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA QUE PARTICIPOU DE FORMA ATIVA DA DECISÃO DA NOBRE SENTENCIANTE EM ADOTAR O PROCEDIMENTO ORA MALSINADO DE NULO, PARA OITIVA DOS ADOLESCENTES, CONSOANTE FARTA PROVA CONTEXTUALIZADA NOS AUTOS. VOTO PREVALECENTE INTEIRAMENTE MANTIDO.



    2 - CONCLUSÃO: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DESACOLHIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente